Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto descrito no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado.
2. A existência de endereços a serem diligenciados na tentativa de localização do devedor inviabiliza a concessão do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.